Tribunal: TRF3
Processo: 5042009-71.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
229/1327)

5042009-71.2022.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5042009-71.2022.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDSON JOSE FERRANTTI

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTINA DE SOUZA MERLINO MANESCHI - SP206224-N

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DAS ALEGADAS OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO.

- Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (CPC, art. 1.022, incisos I a III) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

- Desenvolvimento do movimento recursal sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando o recorrente, inconformado com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto.

- O órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

- Discordante com o encaminhamento conferido, o que se tem é o embargante pretendendo sua rediscussão pela via dos declaratórios, em que pese o deslinde escorreito da controvérsia renovada, resolvida sob perspectiva distinta daquela que atende a seus interesses.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5042009-71.2022.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTINA DE SOUZA MERLINO MANESCHI - SP206224-N

APELADO: EDSON JOSE FERRANTTI

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pela parte autora (Id. 344328202) de acórdão assim ementado (Id. 338537564):

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. EC N.o 20/98. VEREADOR. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM E VICE-VERSA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS.

- Não cabimento do reexame necessário, conforme disposto no art. 496, § 3.o, inciso I, do Código de Processo Civil, que afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico for inferior a 1.000 salários-mínimos.

- Frente à significativa alteração que a EC n.o 20/98 promoveu no ordenamento jurídico, foram definidas normas de transição entre o regramento constitucional anterior e o atual no tocante aos requisitos necessários à obtenção da aposentadoria por tempo de serviço.

- A regra de transição para a aposentadoria integral restou ineficaz, na medida em que para concessão de tal benefício não se exige idade ou "pedágio".

- Cumpridos os requisitos previstos no artigo 201, § 7.°, inciso I, da CF, quais sejam, trinta e cinco anos de trabalho, se homem, ou trinta anos, se mulher, além da carência prevista no artigo 142, da Lei n.o 8.213/91, antes ou depois da EC n.o 20/98 e, independentemente da idade com que conte à época, fará jus à percepção da aposentadoria por tempo de contribuição, atual denominação da aposentadoria por tempo de serviço.

- A atividade rural deve ser comprovada por meio de início de prova material, aliada à prova testemunhal. Requisitos atendidos.

- Restou comprovado nos autos a existência de contribuições previdenciárias recolhidas em nome do autor, em parte do período em que exerceu o cargo de vereador, motivo pelo qual tais contribuições devem ser consideradas para fins de concessão do benefício previdenciário, não prosperando a alegação do INSS de que o cômputo de tal período “encontra óbice na inexistência de qualquer aporte contributivo previdenciário, seja no regime próprio, seja perante o RGPS”. A autarquia, ademais, não comprovou ter procedido à devolução das contribuições pagas pelo recorrido.

- A aposentadoria especial é devida aos segurados que trabalhem sob efeito de agentes nocivos, em atividades penosas, insalubres ou perigosas.

- Para o trabalho exercido até o advento da Lei n.o 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa.

- Com a promulgação da Lei n.o 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei.

- Somente a partir da publicação do Decreto n.o 2.172/97 tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB-40 ou DSS-8030.

- Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias.

- A partir de 1/1/2004, o PPP constitui-se no único documento exigido para fins de comprovação da exposição a agentes nocivos, em substituição ao formulário e ao laudo técnico pericial.

- O PPP que contemple períodos laborados até 31/12/2003 mostra-se idôneo à comprovação da atividade insalubre, dispensando-se a apresentação dos documentos outrora exigidos.

- A deficiência nas informações constantes do PPP, no tocante à habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos e à eficácia do EPI, não faz prova, por si só, em desfavor do segurado.

- De 3/12/1998 em diante, e tendo sido a questão resolvida em precedentes qualificados, de observância obrigatória, cumpre considerar idôneo o PPP para a comprovação da utilização e da eficácia do EPI, tendo a anotação de seu uso eficaz “o condão de afastar o tempo especial, salvo se eficazmente desafiada” e o segurado “o ônus argumentativo de, fundamentadamente, impugnar a informação”, “de forma clara e específica”, demonstrando que seu emprego não se deu de modo constante e fiscalizado nem neutralizou o agente nocivo, conforme convicções que conduziram o julgamento do REsp 2.082.072/RS (Tema n.o 1.090) pelo Superior Tribunal de Justiça.

- Havendo dúvida ou divergência, de maneira fundada, acerca da real eficácia do EPI, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial (Temas n.o 555/STF n.o 1.090/STJ).

- Atividades especiais comprovadas nos termos da legislação de regência.

- Contando mais de 35 anos, devida a aposentadoria por tempo de contribuição, com renda mensal inicial correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.

- Quer seja em relação aos juros moratórios, quer seja no tocante à correção monetária, incidente esta desde a data do vencimento de cada prestação, há que prevalecer tanto o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.o 870.947, de 20/9/2017, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, quanto o estabelecido no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, em vigor por ocasião da execução do julgado, observada a rejeição dos embargos de declaração no âmbito do julgamento em epígrafe, em 03/10/2019.

- Recurso parcialmente provido, nos termos do voto.”

Sustenta o embargante, em síntese, que “houve omissão/erro material quanto ao período de 01/01/1997 a 31/01/1998, porquanto o INSS já considerou o interregno no CNIS”, bem assim “quanto ao termo inicial do efeito financeiro, ao constar que o cálculo dos atrasados observará o Tema no 1.124 do STJ, tendo em vista que a documentação relativa à atividade especial já havia sido apresentada na esfera administrativa (id 255082963, fls. 30-31), não sendo plausível considerar o laudo pericial produzido em juízo documento novo.”

Requer seja sanado o vício apontado, prequestionando a matéria com fins recursais.

Regularmente intimado, o INSS quedou-se inerte.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ou, como se extrai da obra de Cândido Rangel Dinamarco, "a função estrita de retificar exclusivamente a expressão do pensamento do juiz, sem alterar o pensamento em si mesmo" (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, p. 688), não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo. Ao contrário, de acordo com o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, seu provimento se dá sem outra mudança no julgado, além daquela consistente no esclarecimento, na solução da contradição ou no suprimento da omissão (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense, p. 556).

Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

Incontroverso, outrossim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 10/9/2019, DJe de 17/9/2019)".

In casu, constou do julgado:

“A parte autora pretende a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de tempo de serviço de natureza rural realizado no período de 8/8/1979 a 31/10/1983, bem assim a averbação de vínculos de trabalho junto à Câmara Municipal de Santa Adélia, no período de 1.o/1/1997 a 31/12/2000 e, ainda, o reconhecimento da natureza especial das atividades desenvolvidas nos períodos de 1.o/11/1983 a 5/10/1985, 1.o/4/1987 a 30/4/1991 e de 2/9/1991 a 31/12/1994.

Para demonstrar as alegações, juntou documentos, entre os quais destaca-se:

- certidão de casamento própria, com assento em 16/7/1994, em que foi qualificado profissionalmente como comerciário (Id. 255082917);

- declaração subscrita por Sidnei Carlos Morandi, em 11/11/2019, de seguinte teor: “o Sr. ANTENOR FERRANTTI e família, a saber, sua esposa a Sra. IVANILDA CARNAVALLI FERRANTTI e seu filho EDSON JOSÉ FERRANTTI, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n° 18.099.674-5, inscrito no CPF sob o n° 098.349.138-00, residente e domiciliado à Avenida Doutor Luiz Dumont, n° 121 - Centro, cidade de Santa Adélia - SP, residiram e trabalharam, em regime de economia familiar, no período de 08/08/1979 a 30/10/1983, na minha propriedade rural, encravada no local denominado Taquara, localizada no município de Santa Adélia - SP, cultivando, como meeiros, limão, amendoim, arroz.” (Id. 255082920, p. 2);

- certidão imobiliária da propriedade rural acima mencionada, em nome de Sidnei Carlos Morandi (Id. 255082920, p. 7-16);

- declaração expedida pelo “E.M.E.F. Dr. Luiz Dumont”, vinculada à Prefeitura Municipal de Santa Adélia/SP, em 1.o/4/2019, no sentido de que o autor “concluiu a 6a série no ano de 1982 na EEPG. "Dr. Luiz Dumont", conforme constam os assentamentos arquivados nesta Secretaria.” e que “a profissão do pai era Lavrador e da mãe Doméstica.” (Id. 255082920, p. 20);

- carteira do INAMPS do autor, sem registro de sua qualificação profissional (Id. 255082920, p. 21-22); e

- CTPS própria, em que anotados vínculos de trabalho de natureza urbana de 1.o/11/1983 a 5/10/1985, 1.o/4/1987 a 30/4/1991 e de 2/9/1991 a 31/12/1994 (Id. 255082919).

Cabe ressaltar a existência de prova oral.

Nesse sentido, constou da sentença, in verbis:

“Ilson Edson Dardani disse que residia no sítio vizinho ao que o autor trabalhava. Disse que quando o autor mudou-se para o local, já residia na propriedade vizinha. Disse que as culturas em que residia o autor eram limão e cereais. Informou que o sítio era propriedade do Sr. Sidnei Morandi. Disse que o autor trabalhava como parceiro no sítio.

Rubens Piovezan disse que o autor residia no sítio do Sr. Sidnei Morandi, que ficava localizado em frente a sua propriedade. Disse que quando o autor mudou-se para a região, com cerca de doze anos, já residia no local. Disse que o autor mudou-se para o local aproximadamente no ano de 1979. Disse que o autor trabalhava nas culturas de limão e cereais. Informou que o trabalho era predominantemente braçal.

Everaldo de Carli disse que conheceu o autor no ano de 1979, aproximadamente, pois foram vizinhos de sítio. Disse que as culturas do local eram arroz, milho, limão. Disse que apenas a família do autor residia na propriedade e que permaneceram no local por cerca de cinco anos.” (Id. 255082990)

Impende salientar que a convicção de que ocorreu o efetivo exercício da atividade rurícola, com ou sem vínculo empregatício, como diarista rural ou em regime de economia familiar, durante determinado período, nesses casos, forma-se através do exame minucioso do conjunto probatório, que se resume nos indícios de prova escrita, em consonância com a oitiva de testemunhas.

Nesse sentido, é a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

(...)

É de sabença comum que, vivendo na zona rural, a família trabalha em mútua colaboração, reforçando a capacidade laborativa, de modo a alcançar superiores resultados, retirando da terra o seu sustento.

É inconteste o valor probatório dos documentos de qualificação civil, dos quais é possível inferir a profissão exercida pela parte autora, à época dos fatos que se pretende comprovar.

E os documentos juntados constituem início de prova material, o que foi corroborado pela prova testemunhal, confirmando a atividade campesina da parte autora, em regime de economia familiar, na propriedade rural pertencente à Sidnei Carlos Morandi.

Diante dessas considerações, o conjunto probatório constante dos autos evidencia a possibilidade de averbação do tempo de serviço rural correspondente a 8/8/1979 a 31/10/1983, para todos os efeitos legais, exceto para fins de carência.

O ente autárquico questiona a idade mínima para cômputo do tempo de serviço rural.

Quanto ao limite de idade mínima há histórico de vedação constitucional do trabalho infantil desde a Constituição de 1934, quando fixado em 14 anos.

Apenas com o advento da Constituição de 1967, a proibição passou a alcançar os menores de 12 anos.

A Constituição de 1988 fixava em 14 anos a idade mínima, excetuada a condição de menor aprendiz, a partir dos 12 anos, dispositivo alterado pela EC n.o 20/98, que estabeleceu como idade mínima 16 anos, exceto para menor aprendiz, a partir dos 14 anos.

Não obstante os preceitos constitucionais, a realidade socioeconômica do país nos coloca longe da erradicação do trabalho infantil, não obstante os esforços nesse sentido. Deixar de reconhecê-lo representaria prejuízo adicional àquele que teve o seu direito à plena infância violado. As normas jurídicas que restringem o trabalho do menor visam a protegê-lo, não podendo, pois, ser invocadas para prejudicá-lo no que concerne à contagem de tempo de serviço para fins previdenciários.

Esse é o entendimento sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, como se depreende da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário 1225475/RS, interposto contra acórdão prolatado nos autos da ACP n.o 5017267-34.2013.4.04.7100/RS, que visa a que o INSS se abstenha de fixar idade mínima para reconhecimento de tempo de serviço.

Registrou o Excelentíssimo Senhor Relator, Ministro RICARDO LEWANDOWSKI (DJE 16/08/2019), in verbis:

(...)

Mais recentemente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça veio a se manifestar nos seguintes termos:

(...)

Desta forma, uma vez comprovado o trabalho, não há que se impor limite de idade mínima para o seu reconhecimento.

No caso concreto, o conjunto probatório coligido, baseado em início de prova material ratificado por depoimentos idôneos e consistentes, permite concluir no sentido da ocorrência do trabalho pela parte autora desde os seus 12 anos de idade, sendo possível declarar o período de labor rural por ela prestado, de modo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Requer, o autor, ainda, a averbação de vínculo de trabalho junto à Câmara Municipal de Santa Adélia, no período de 1.o/1/1997 a 31/12/2000, para fins previdenciários.

Da análise dos autos extrai-se que o INSS já considerou o interstício de 1.o/1/2001 a 31/12/2004, exercido nas mesmas condições, deixando de computar, no entanto, o período anterior (1.o/1/1997 a 31/12/2000), sob o fundamento de a parte autora teria deixado de apresentar “ao INSS a Certidão de Tempo de Serviço para fins de contagem reciproca, a ser emitida pelos Entes Federativos para os quais trabalhou (ESTADOS, MUNICIPIOS E UNIÃO), bem como certidão esclarecendo se é titular de benefício, pois, somente a apresentação destes poderá ser analisado o tempo de serviço a ser utilizado no Regime Geral de Previdência Social” e que “Não constam contribuições no período anterior a 19/09/2004, como segurado empregado - Vereador da Câmara Municipal”.

No entanto, verifica-se constar dos autos declaração emitida pela Câmara Municipal de Santa Adélia / SP, em 7/1/2019, de seguinte teor (Id. 255082920, p. 23-26):

“ANTONIO ELCIO BENATTI, Diretor Geral da Secretaria da Câmara Municipal de Santa Adélia, Estado de São Paulo, na forma da lei, DECLARA QUE, revendo em os arquivos da repartição a seu cargo, a requerimento do Senhor Edson José Ferranti RG n° 18.099.674, CPF n° 098.349.138-00, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado à Avenida Dr. Luiz Dumont, n° 121, nesta cidade, deles verificou que o mesmo exerceu o mandato de Vereador da Câmara Municipal de Santa Adélia, nas seguintes legislaturas :- a) - 01-01-1997 à 31.12.2000 e de 01.01.2001 à 31.12.2004, ininterruptamente, tendo recolhido ao Instituto nacional do Seguro Social - INSS, no período abaixo relacionado, os seguintes valores: (...)”

Do mesmo documento se infere a existência de contribuições previdenciárias vertidas para o Regime Geral de Previdência Social, em nome do autor, em parte do período pleiteado, ou seja, de 2/1998 a 12/2004, motivo pelo qual tais contribuições devem ser consideradas para fins de concessão do benefício previdenciário, não prosperando a alegação do INSS de que o cômputo de tal período “encontra óbice na inexistência de qualquer aporte contributivo previdenciário, seja no regime próprio, seja perante o RGPS”.

A autarquia, ademais, não comprovou ter procedido à devolução das contribuições pagas pelo recorrido.

Destarte, deve ser reconhecido, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, tão somente o período de 1.o/2/1998 a 31/12/2000, em que autor exerceu o mandato eletivo de vereador e comprovou ter recolhido contribuições previdenciárias do RGPS.

Há, ainda, pedido de reconhecimento do caráter especial das atividades desenvolvidas pelo autor nos períodos de 1.o/11/1983 a 5/10/1985, 1.o/4/1987 a 30/4/1991 e de 2/9/1991 a 31/12/1994, para fins de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Buscando comprovar o alegado, no tocante aos interstícios controvertidos, foram carreados aos autos os seguintes documentos:

1. Período de 1.o/11/1983 a 5/10/1985

Empregador: Indústria e Comércio de Bebidas Bertolo Ltda

Função: serviços diversos

Descrição de atividades: “Auxiliar na produção de refrigerantes em máquinas de enchimento dos mesmos, acondicionando em vasilhames para enchimento, tampando, rotulando e acondicionando no depósito de matéria prima. Auxiliar no carregamento e transporte de refrigerantes.”

Provas: PPP emitido em 23/10/2019 (Id. 255082963, p. 30-31) e laudo técnico pericial produzido nestes autos (Id. 255082955)

Agente Nocivo: ruído de 91,2 dB(A)

Embasamento legal: item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003.

Conclusão: reconhecimento, como especial, da atividade desenvolvida no período, em que atestada, pelo laudo técnico pericial, a exposição da parte autora, de modo habitual e permanente, a ruído de 91,2 dB(A), superior ao permitido pelo Decreto no 53.831/64, contemporâneo aos fatos.

2. Períodos de 1.o/4/1987 a 30/4/1991 e de 2/9/1991 a 31/12/1994

Empregador: Garcia & Donato Ltda

Função: balconista

Descrição de atividades: “Realizar o preparo de carnes para comercialização, armazenar carnes em câmara fria, atender solicitações de clientes, fazer uso de serra elétrica, moedor de carne e faca.”

Provas: laudo técnico pericial produzido nestes autos (Id. 255082955)

Agente Nocivo: frio

Embasamento legal: item 1.1.2 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.2 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.4 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.4 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003 e Anexo n.o 9 da Norma Regulamentadora 15, aprovada pela Portaria MTE n.o 3.214/78.

Conclusão: caracterizada a especialidade do trabalho desenvolvido com exposição a temperatura inferior ao limite estabelecido em decreto regulamentar – 12oC, na vigência do Decreto n.o 53.831/64 – ou no interior de câmara frigorífica – consoante previsto na normatização de regência –, em razão da exposição ao agente nocivo frio, os seguintes julgados desta Corte: ApCiv 6140824-91.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal Toru Yamamoto, 7.a Turma, j. 26/6/2020; ApCiv 5006979-56.2018.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal Newton De Lucca, 8.a Turma, j. 21/10/2020; ApCiv 5334999-68.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal Gilberto Jordan, 9.a Turma, j. 17/2/2021; ApCiv 0019993-63.2012.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal Nelson Porfírio, 10.a Turma, j. 3/9/2020.

Assim, é possível o enquadramento como especial da atividade desenvolvida nos períodos de 1.o/11/1983 a 5/10/1985, 1.o/4/1987 a 30/4/1991 e de 2/9/1991 a 31/12/1994.

Somando-se os períodos reconhecidos em atividades rurais e comum, como bem assim aquele laborados em condições especiais, já acrescido do percentual de 40%, a parte autora perfaz mais de 35 anos, a permitir a concessão do benefício, cumprida a carência, requisito também atendido.

Quanto ao termo inicial, contudo, cabe referir a existência do Tema n.o 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, cuja controvérsia diz respeito a “definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS: se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária", em que há “determinação da suspensão do trâmite de todos os processos em grau recursal, tanto no âmbito dos Tribunais quanto nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais, cujos objetos coincidam com o da matéria afetada (art. 1.037, II, do CPC)”.

E é o caso dos autos, em que se reconheceu a especialidade das atividades laborativas de modo a permitir a concessão do benefício, somente com a realização de perícia judicial.

Considerando-se, nesse sentido, que a aplicação da tese a ser fixada no Superior Tribunal de Justiça no Tema n.o 1.124 do Superior Tribunal de Justiça terá impactos apenas na fase de execução do julgado, e com o objetivo de não atrasar a prestação jurisdicional de conhecimento, cabe postergar para tal momento a definição quanto aos efeitos financeiros do benefício previdenciário.

Quer seja em relação aos juros moratórios, devidos a partir da citação, momento em que constituído o réu em mora; quer seja no tocante à correção monetária, incidente desde a data do vencimento de cada prestação, há que prevalecer tanto o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.o 870.947, de 20/9/2017, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, com trânsito em julgado em 3/3/2020, quanto o estabelecido no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, em vigor por ocasião da execução do julgado.

A partir da publicação da EC n.o 113/2021, em 9/12/2021, “para fins de atualização monetária (...) e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”, ficando vedada a incidência da taxa Selic cumulada com juros e correção monetária.

Por fim, no tocante à alegação de necessidade de a parte autora ser intimada para apresentar autodeclaração, não assiste razão ao INSS.

Com efeito, trata-se de procedimento da entidade autárquica no âmbito administrativo, na qual dispensa-se a determinação judicial.

Posto isso, rejeito a matéria preliminar e dou parcial provimento ao recurso do INSS tão somente para deixar de reconhecer o período de 1.o/1/1997 a 31/1/1998, determinar que o termo inicial dos efeitos da revisão seja definido em sede de execução de acordo com o que restar decidido no Tema 1.124 do STJ, e fixar os consectários legais nos termos da fundamentação, supra.”

Como se vê, o movimento recursal é todo estruturado sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando a parte recorrente, inconformada com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto, quando, como visto da jurisprudência da E. Corte Superior acima referenciada, o órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

O entendimento adotado foi motivado, verificando-se apenas a divergência entre o posicionamento do julgado e aquele defendido pelo ora insurgente, não se tratando, portanto, de hipótese em que viáveis os embargos de declaração para qualquer tipo de correção.

No voto proferido, integrante do inteiro teor do julgado embargado – a que se remete evitando-se, assim, desnecessária e cansativa reprodução –, restaram desenvolvidos os fundamentos que levaram o colegiado a negar provimento ao recurso.

Assim, em verdade, discordante com o encaminhamento dado no acórdão, o que se tem é a parte autora pretendendo sua rediscussão pela via dos declaratórios, em que pese o deslinde escorreito da controvérsia aqui renovada, resolvida sob perspectiva distinta daquela que atende a seus interesses.

Conforme consignado, os argumentos apontados pelo embargante em seu recurso foram analisados e decididos pelo colegiado.

Ainda que fosse desnecessário dizer o óbvio, considerando as alegações apresentadas, centradas em aspectos que derivam da questão central enfrentada motivadamente, cumpre ao mesmo interpor os recursos que entender pertinentes à reversão do resultado do julgamento, finalidade para a qual, sabidamente, não se prestam estes embargos.

Relava acrescer, por fim, com relação ao questionamento do embargante acerca do alegado reconhecimento administrativo do período de 1.o/1/1997 a 31/1/1998, que, ao contrário do que quer fazer crer, é possível extrair do CNIS de Id. 344328203, p. 4 e 22, o registro do indicador “AVRC-DEFJ - Acerto confirmado por decisão judicial” vinculado ao interregno em questão, de sorte que, com a reforma da decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, cassado o fundamento desse registro.

Por fim, o entendimento da 3a Seção deste Tribunal é firme em que o "escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei." (n.o 5001261-60.2018.4.03.0000, 3.a Seção, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.4.2020).

Dito isso, nego provimento aos embargos de declaração.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DAS ALEGADAS OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO.

- Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (CPC, art. 1.022, incisos I a III) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

- Desenvolvimento do movimento recursal sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando o recorrente, inconformado com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto.

- O órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

- Discordante com o encaminhamento conferido, o que se tem é o embargante pretendendo sua rediscussão pela via dos declaratórios, em que pese o deslinde escorreito da controvérsia renovada, resolvida sob perspectiva distinta daquela que atende a seus interesses.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão